Tribunal: TJDFT
Processo: 0720449-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720449-68.2020.8.07.0000 RECORRENTE: VEIGA ADVOCACIA RECORRIDO: MARLI RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o que dispõe o inciso IV do art. 833 do CPC/2015, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o. 2. A impenhorabilidade da verba destinada à subsistência da parte executada é excepcionada somente na hipótese de execução de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2o do art. 833 do CPC/2015. 3. A natureza alimentar dos honorários advocatícios não se confunde com a exceção legal inserida na expressão “prestação alimentícia”, de forma a autorizar a penhora salarial, porquanto não a equipara à prestação alimentícia decorrente de vínculo de família ou de ato ilícito. Entendimento contrário representaria a adoção de interpretação ampliativa sobre uma norma de exceção. 4. É inviável a penhora de salário para satisfazer débito oriundo de honorários advocatícios, os quais não se enquadram na exceção prevista no artigo 649, §2o, do Código de Processo Civil. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. A recorrente alega violação ao artigo 833, § 2o, do Código de Processo Civil, defendendo a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas salariais a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para satisfação dos honorários advocatícios, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e de sua família. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do STJ. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO VIEIRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 24.821. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 833, § 2o, do Código de Processo Civil, bem com em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO VIEIRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 24.821. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005